Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU AS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DA EXTRADITANDA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE SE REVELA INDISPENSÁVEL PARA A SATISFAÇÃO DO COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. EVENTUAL DEMORA NO TRÂMITE DO PEDIDO DE REFÚGIO QUE NÃO SE PODE IMPUTAR AO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de motivos que autorizem a modificação das cautelares decretadas em desfavor da extraditanda.



     II – O monitoramento eletrônico revela-se indispensável para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição.



    III – Eventual demora no trâmite do pedido de refúgio não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tratando-se de decisão voluntária e espontânea da extraditanda.



     IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.